Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONDUTA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante autorizar e custear o remédio Ribociclib (KISQALI 200 mg), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.